Tribunal: TJPA
Processo: 0817329-38.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817329-38.2023.8.14.0028

APELANTE: EDINALVA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0817329-38.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDINALVA LOPES DA SILVA

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado (rmc). Contratação cancelada. Ausência de descontos ou movimentação financeira. Inexistência de dano ou prejuízo ao consumidor. Ônus da prova não cumprido. Manutenção da decisão monocrática. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por
Edinalva Lopes da Silva
contra decisão monocrática que, ao conhecer da Apelação Cível,
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta em face do
Banco Bradesco S/A
.

2.

A agravante insiste na tese de inexistência de contratação e de fraude na formalização de cartão de crédito consignado (RMC), alegando que jamais firmou o contrato ou utilizou o serviço, requerendo a nulidade da avença e a restituição em dobro dos valores supostamente descontados.

II.
Questão em discussão

3.

O cerne da controvérsia reside em verificar se há comprovação de contratação irregular e de descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante, capazes de gerar responsabilidade civil do banco recorrido.

III.
Razões de decidir

4.

O recurso não comporta provimento.

5.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, reconhecendo que, embora tenha havido o registro inicial de
reserva de margem consignável (RMC)
,
não se verificou efetiva movimentação financeira
ou
descontos
no benefício previdenciário da autora, tampouco utilização de cartão de crédito.

6.

A documentação juntada pela própria parte autora, especialmente o
extrato de empréstimos do INSS
, demonstra que o contrato indicado foi
cancelado
antes de produzir efeitos financeiros, não havendo prova de qualquer débito ou prejuízo.

7.

O
ônus de provar
os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, ônus do qual a agravante
não se desincumbiu
, pois não apresentou comprovantes de descontos ou extratos bancários demonstrando suposto dano patrimonial.

8.

A mera
reserva de margem consignável
, sem concretização de desconto ou liberação de crédito,
não caracteriza ilícito contratual nem enseja dano moral
, consoante entendimento consolidado na jurisprudência.

9.

Nesse sentido:

o

“A mera existência de reserva de margem consignável, desacompanhada de desconto efetivo, não gera dano material ou moral, tampouco nulidade contratual, mormente quando comprovado o cancelamento da operação.”
(TJ-PA, Apel. nº 0800079-84.2020.8.14.0096, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01/08/2023);

o

“Ausente prova de descontos indevidos ou prejuízo financeiro, não há falar em responsabilidade civil do banco ou indenização.”
(TJ-SP, Apel. nº 1000362-22.2023.8.26.0408, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 23/08/2024).

10.

Assim, inexistindo demonstração de ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal,
não há falar em nulidade contratual, restituição em dobro ou indenização por dano moral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: 1. A simples constituição de reserva de margem consignável (RMC) sem ocorrência de descontos ou movimentação financeira não configura ilícito contratual nem enseja reparação por danos morais ou materiais. 2. O ônus da prova quanto à existência de descontos indevidos e do alegado prejuízo incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Inexistindo prova de dano concreto, mantém-se a improcedência da ação e a decisão que reconheceu a validade da conduta da instituição financeira.

Dispositivos legais citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 1.021, §2º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante
: TJ-SP, Apel. nº 1000362-22.2023.8.26.0408, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 23/08/2024; TJ-MG, AC nº 1000022-282754-5/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 09/02/2023; TJMA, Apel. nº 0800141-64.2021.8.10.0076, Rel. Des. Raimundo José Barros, j. 28/03/2022; TJ-PA, Apel. nº 0800079-84.2020.8.14.0096, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01/08/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
EDINALVA LOPES DA SILVA,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 29356520), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 29853595), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“a) A nulidade integraldo contrato de reserva de margem consignável averbado no benefício previdenciário da parte Recorrente, bem como dos descontos de cartão crédito, pelos fatos e fundamentos apresentados; b) A declaração de inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente da RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados a título de empréstimo sobre a RMC; c) Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que o contrato não deva ser declarado nulo em sua integralidade, seja declarada nula a cláusula contratual que permite o desconto contínuo de valor proporcional do mútuo pela fatura mínima do cartão, com a READEQUAÇÃO/CONVERSÃO do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado pessoal, sendo os valores já pagos a título de empréstimo sobre a RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, devendo o excedente ser restituído em dobro à parte Recorrente; d) A condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor que for arbitrado pela Colenda Câmara, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, conforme fundamentação retro, deixando como sugestão o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) A especificação dos consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre o valor da condenação, bem como os seus respectivos marcos de fluência, requerendo que em relação aos danos materiais, a correção monetária e juros de mora sejam aplicados desde a data de cada desconto e quanto aos danos morais, incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da celebração do contrato ou do primeiro desconto; f) A condenação da parte Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da condenação;”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID 29982655).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

A insurgência recursal não merece prosperar.

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação cível interposta pela autora
, por reconhecer, com base na documentação trazida aos autos, que
o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora inicialmente registrado, foi posteriormente excluído, sem qualquer geração de efeitos financeiros no benefício da parte autora
.

Da detida análise dos autos, verifico que não restou comprovado que a parte autora tenha sofrido qualquer desconto indevido em seu benefício previdenciário.
Ao contrário, pelos documentos elencados pela própria autora na inicial, constata-se que o contrato indicado como lesivo foi
excluído/cancelado
, não tendo gerado qualquer efeito financeiro concreto.

O extrato de “consulta de empréstimos” do INSS, anexado pela própria parte demandante, comprova a
não efetivação da operação bancária
, corroborando as informações prestadas pela instituição financeira de que
o contrato não foi concluído
. A reserva de margem, embora visualmente registrada no demonstrativo do benefício,
não se converteu em desconto efetivo
nem em qualquer movimentação bancária, configurando-se mera expectativa não consumada.

Ademais, a parte autora
não apresentou sequer um extrato bancário de sua conta de recebimento de proventos
, o que permitiria verificar, de forma objetiva, a ocorrência dos alegados descontos. Assim, a alegação de prejuízo carece de respaldo probatório mínimo.

Importante destacar que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Nesse contexto, caberia à parte autora comprovar que houve efetiva contratação irregular e, especialmente,
que sofreu danos patrimoniais decorrentes desta relação jurídica
. Contudo, a prova trazida é frágil e insuficiente:
não houve demonstração da existência de desconto
, tampouco da utilização ou desbloqueio do cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que
a mera reserva de margem consignável (RMC)
, ainda que registrada,
não é suficiente para caracterizar dano ou ilegalidade
, sobretudo diante da ausência de movimentações financeiras, o que afasta qualquer hipótese de violação aos direitos do consumidor.

A exemplo, colacionou a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE CONTRATUAL. RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) . BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS. CANCELAMENTO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS . RECURSO NÃO PROVIDO. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação da autora de que a instituição financeira implantou, sem sua autorização, uma Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC) em seu benefício previdenciário, resultando em descontos mensais indevidos. Sentença de improcedência, com entendimento de que não houve comprovação de descontos realizados e que o contrato foi cancelado antes de qualquer cobrança . Apelação da autora requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência de débito, restituição em dobro dos valores cobrados e fixação de indenização por danos morais. Documentação apresentada pela autora insuficiente para comprovar os fatos alegados. Inexistência de contrato e de cobrança. Ausência de descontos no benefício previdenciário . Exclusão do contrato antes de qualquer desconto ou cobrança. Alegações genéricas que não comprovam abalo psicológico significativo ou lesão à dignidade da autora. Dano moral não configurado. Manutenção da sentença . Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso não provido.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10003622220238260408 Ourinhos, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024)

------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTOS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ausente prova do ato ilícito julga-se improcedente o pedido inicial de reparação por danos material e moral.”.

(TJ-MG - AC: 10000222827545001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA CANCELADA. INOCORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR PELOS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I. O tema central do recurso consiste em examinar se, de fato, o empréstimo questionado pelo autor da demanda, ora apelante, é fraudulento, o que ensejaria a repetição do indébito e, ainda, reparação a título de danos morais. II. Primeiramente, registre-se que, no caso em exame, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante preceitua a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. III. Da análise detida dos autos, verifico que o Banco apelado se desincumbiu de provar fato impeditivo do direito autoral anexando proposta de empréstimo consignado cuja autorização foi negada e devidamente cancelada (id 14544232). Sendo assim, conforme considerado pela sentença de primeiro não houve ato ilícito ensejador de responsabilização uma vez que apenas ocorreu reserva de margem consignável no benefício da autora não ocorrendo qualquer desconto indevido. Colhe-se do extrato das consignações que o contrato entabulado fora encerrado cinco dias após a sua inclusão e excluído antes da data programada para o primeiro desconto. IV. Com efeito, não restando demonstrada a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária apelada, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais se impõe. V. Apelação cível conhecida e desprovida. Unanimidade.”.
(TJMA, APELAÇÃO CÍVEL NUMERAÇÃO ÚNICA: 0800141-64.2021.8.10.0076 – BREJO/MA, RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa, julgado na SESSÃO VIRTUAL PERÍODO: 21 A 28.03.2022)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO CANCELADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DE QUALQUER DESCONTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000798420208140096 15809431, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Reforça-se, ainda, que a simples existência de reserva de margem consignável não implica, por si só, em contratação válida nem em dano ao consumidor, sobretudo quando demonstrado nos autos que não houve descontos efetivos, tampouco movimentação contratual posterior.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a improcedência da pretensão inicial, fundada em meras alegações não comprovadas. Não havendo prejuízo concreto demonstrado,
não há falar em nulidade contratual, danos materiais ou morais
, tampouco em abuso por parte da instituição financeira.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 13/11/2025